Tribunal: TJSP
Processo: 1032559-89.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e tutela provisória de urgência – dívidas vencidas em 2004 inseridas pela ré no portal de renegociação "Serasa Limpa Nome" - ocorrência da prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC/02) – afastado o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos – possibilidade de cobrança extrajudicial – prescrição que

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e tutela provisória de urgência – dívidas vencidas em 2004 inseridas pela ré no portal de renegociação "Serasa Limpa Nome" - ocorrência da prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, CC/02) – afastado o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos – possibilidade de cobrança extrajudicial – prescrição que atinge a pretensão e não o direito – jurisprudência do STJ e do TJSP – indemonstrado que a autora teve "score" diminuído impossibilitando-a de obter linha de crédito - site com exclusivo acesso da consumidora por meio de login e senha - não constatada publicidade do nome da postulante - danos morais não caracterizados – demanda improcedente – recurso improvido.*